Tribunal: TJDFT
Processo: 0701756-02.2020.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. BANCA ORGANIZADORA. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CURSO FORMAÇÃO DE PRAÇAS. CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Os autores interpuseram agravo de instrumento em face da decisão, proferida pelo Juízo do 4o JEFP do DF, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. A pretensão dos agravantes é que sejam corrigidas mais 2.500 (duas mil e quinhentas) provas subjetivas do concurso da PMDF e assim permitir o preenchimento de outras vagas previstas no edital.

2. No presente caso, não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. Pretendem os agravantes a flexibilização do edital do concurso PMDF EDITAL 21/DGP para que sejam corrigidas mais 2.500 (duas mil e quinhentas) provas subjetivas, e permitir o preenchimento das 3.000 vagas previstas, conforme parecer Ministerial, com a consequente convocação dos demandantes. Da análise dos documentos colacionados aos autos verifica-se que, de fato, os agravantes não se encontram dentro do número de vagas previsto no edital com o somatório das notas das provas objetiva e subjetiva do certame.

3. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso não restou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida ou mesmo probabilidade do direito. O disposto no item 23.7.1 do Edital constitui faculdade à administração pública para convocar novos candidatos para as fases do certame, a depender dos critérios de conveniência e oportunidade, o que afasta a probabilidade do direito.

4. A concessão da medida nessa fase constituiria medida satisfativa, com graves danos para a Administração Pública, que se veria obrigada a realizar despesas no cumprimento da liminar que, ao final, poderia ser revogada. Tal fato constituiria malversação de recursos públicos por imposição judicial, o que não se mostra factível.

5. . Nos termos da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, fixada em repercussão geral no julgamento do RE 632853/CE, a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público dá-se apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, o que não se verifica na hipótese. Não cabe ao Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo para rever os critérios de correção e de avaliação impostos pela banca examinadora, ressalvado o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.

6. Forte nesses argumentos, tenho, em exame preliminar, como não preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, tal como decidido na origem. Dessa forma, indefiro a antecipação da pretensão recursal.

7. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, porque como dito linhas acima, o provimento buscado configura medida satisfativa com o agravante de imposição de despesas ao Poder Executivo de modo precário e não previstas em orçamento.

8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios.

11. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado e que ora defiro, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.